Tribunal: STF
Processo: ARE 1348136
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. 



    1. Considerando que os valores em questão se tornaram devidos enquanto os servidores ainda estavam vivos, a legitimidade do sindicato para promover a respectiva cobrança não resta obstada pelo óbito dos titulares, contemplando, pois, os sucessores independentemente de efetiva filiação. 



    2. Esse entendimento não implica prejuízo algum ao executado já que o ajuizamento de execução diretamente pelos sucessores levaria ao mesmo resultado obtido com a execução promovida pelo sindicato.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 8º, III, da CF.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do material probatório constante dos autos, o que é inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. FALECIMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. A resolução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 948.914-AgR, sob minha relatoria)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE SINDICAL. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A análise da ocorrência ou não da interrupção do prazo prescricional demandaria reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional de natureza processual que rege a tutela coletiva. 



    2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o termo inicial para o pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre os servidores ativos e inativos é a data da homologação do resultados das avaliações. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 959.257-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 05 de outubro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator